Tribunal: TJDFT
Processo: 0714285-61.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714285-61.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDESB - INSTITUTO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO LTDA. - ME APELADO: CARLA TATIANE TEIXEIRA GOMES D E S P A C H O Intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora